Tribunal: TJDFT
Processo: 0739917-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO DA DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE.
1. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade de decisão que carrega motivação suficiente, conquanto sintética.
2. A localização de bens da devedora é incumbência da parte exequente, não sendo necessária a intervenção judicial para expedição de ofício ao Detran, a fim de informar sobre o paradeiro de veículo, em especial quando o exequente possui todos os dados identificadores do bem.
3. Recurso conhecido e não provido.